Tribunal: TJDFT
Processo: 0723232-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723232-96.2021.8.07.0000 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL e OUTRO RECORRIDOS: HÉLIO PEREIRA DE CASTRO e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. TEMA 810 /STF. PRECATÓRIO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. POSSIBILIDADE. Quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a Suprema Corte considerou inconstitucional o regramento do artigo 1o-F, Lei n° 9.494/1997, ao estabelecer a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança, por entender que este não se mostra hábil a identificar, adequadamente, a variação de preços da economia. A adoção do índice IPCA-E para correção monetária revela-se alinhada com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Tratando-se de hipótese excepcional em que houve alteração legislativa no índice de correção monetária que incide sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, admite-se a expedição de requisitórios de pagamento complementares. Precedentes. No especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos V e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 505, inciso I, 507 e 508, todos do CPC, ao argumento de que o acórdão vergastado teria determinado mudança dos critérios de correção monetária definidos em sentença transitada em julgado, na fase de conhecimento, deixando de observar a coisa julgada bem como a preclusão. Relatam que não seria possível rescindir a coisa julgada e aplicar novo índice com efeitos retroativos; c) artigo 1.021, § 3o, do CPC, porquanto entendem que seria necessária a realização do distinguish no presente caso, tendo em vista que o acórdão recorrido não teria observado a distinção explícita no item 4 do paradigma referente ao tema 905 dos recursos repetitivos do STJ, que preservou a correção monetária coberta pela imutabilidade da coisa julgada; d) artigos 535, §§ 5o, 6o, 7o e 8o, do CPC, porque seria indispensável a ação rescisória para desconstituir a coisa julgada formada antes do julgamento definitivo da declaração de constitucionalidade. Em sede de extraordinário, após mencionarem a existência de repercussão geral da causa, afirmam negativa de vigência ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos acima expendidos, quanto à eficácia da coisa julgada, segundo o precedente dos recursos repetitivos do STF, RE 730.462 - Tema 733, a fim de que seja aplicada a TR como índice de correção monetária. No ID 33583812, os recorridos pugnam que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 502, 503, 505, inciso I, 507 e 508, todos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao apelo extraordinário quanto ao alegado malferimento ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorridos, sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 33583812). III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027